Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-53.2021.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800022-53.2021.8.14.0089

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E O LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO COM A OCORRÊNCIA DA LESÃO GRAVE, INDEPENDENTEMENTE DA SUBTRAÇÃO DO BEM. SÚMULA 610 DO STF APLICADA POR ANALOGIA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, § 3º, I, do CP), alegando insuficiência de provas, pleiteando a desclassificação da conduta para lesão corporal ou roubo tentado e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, a confissão extrajudicial do réu e o laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal ou tentativa de roubo, considerando que a lesão grave se consumou, mas a subtração patrimonial foi frustrada; e (iii) se as atenuantes reconhecidas podem conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, e pela prova oral colhida, notadamente a palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente, e a confissão extrajudicial do próprio réu.

4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu nos autos.

5. O crime de roubo qualificado pelo resultado (lesão corporal grave ou morte) é de natureza complexa e se consuma com a produção do resultado qualificador, sendo irrelevante a efetiva subtração do bem. Comprovada a lesão corporal de natureza grave por meio de laudo pericial, não há que se falar em tentativa.

6. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo qualificado pela lesão corporal grave é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a palavra da vítima, a confissão extrajudicial do réu e o laudo pericial que atesta a gravidade das lesões, sendo tais elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

2.

O crime previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal se consuma com a ocorrência da lesão corporal de natureza grave, ainda que o agente não logre subtrair o bem da vítima, não havendo que se falar em desclassificação para a forma tentada.

3.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena provisória a patamar inferior ao mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 3º, I; 65, I e III, 'd'; 33, § 2º, 'b'. Código de Processo Penal, art. 386. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 862.440/RS; TJ-DF — Apelação Criminal 7192501420218070020; TJ-PR 00011129320248160049; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000441-55.2018.8.14.0043.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal (ID 20349561).

Narra a denúncia (ID 20349435) que, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 03h30min, na residência da vítima Manoel do Socorro Alves da Silva, o denunciado, seu sobrinho, ingressou no imóvel com a intenção de subtrair bens e, ao ser surpreendido, agrediu a vítima com socos e golpes de madeira, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 23776150). Consta que, durante as agressões, o réu exigia dinheiro e que, após luta corporal com a vítima, empreendeu fuga sem conseguir subtrair bens.

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2021 (ID 20349439). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 74610753 e 99349501), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20349563). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) ou para roubo na modalidade tentada (art. 157 c/c art. 14, II, do CP); e b) a revisão da dosimetria para que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão reduzam a pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20349567), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 22690409), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em três eixos: absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do tipo penal e revisão da dosimetria da pena. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1 – Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese de absolvição por fragilidade probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente demonstradas pelo robusto conjunto de provas produzido nos autos.

A materialidade está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 23776150, pág. 11), que atestou que a vítima sofreu lesões que resultaram em
perigo de vida
e
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
, confirmando a qualificadora do delito.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A alegação de que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima não corresponde à realidade dos autos. O depoimento da vítima,
Manoel do Socorro Alves da Silva
, foi claro e detalhado ao narrar que, ao acordar, deparou-se com o réu, seu sobrinho, dentro de seu quarto. Descreveu as agressões sofridas e, crucialmente, o momento em que o apelante perguntou:
“aonde é que tá o dinheiro?”
, evidenciando o inequívoco
animus furandi
(a intenção de roubar).

O depoimento da vítima não está isolado. Ele é fortemente corroborado pela
confissão extrajudicial do próprio réu
(ID 28879047, pág. 11). Perante a autoridade policial, José Augusto admitiu ter entrado na casa do tio para roubar, que o agrediu com um pedaço de pau por estar alcoolizado e que só não conseguiu levar bens porque a vítima reagiu. Tal confissão, ainda que retratada em juízo, quando alinhada aos demais elementos, possui alto valor probatório.

Adicionalmente, o policial militar
Edileno Almeida Barbosa
, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que a vítima o informou ter sido agredida a pauladas pelo sobrinho e que, ao chegarem ao hospital, constataram as lesões.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO E QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. [...]
A jurisprudência pacífica reconhece a relevância diferenciada da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que confirmada por outros elementos de prova
(STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05/03/2024). (TJ-PR 00011129320248160049 Astorga, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 08/11/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025) – destaquei.

A alegação de álibi, sustentada pelo réu em juízo, foi corretamente afastada pelo magistrado sentenciante, por se mostrar frágil e contraditória diante da força do acervo acusatório, uma vez que a própria testemunha de defesa afirmou que o réu deixou sua residência por volta das 4h da manhã, horário perfeitamente compatível com o cometimento do delito, não havendo, portanto, prova de que era fisicamente impossível o apelante estar na cena do crime.

2.2 – Da Desclassificação para Lesão Corporal ou Roubo Tentado

O pleito de desclassificação da conduta também não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) é inviável, pois, como já mencionado, a prova dos autos demonstra claramente que a violência foi empregada como meio para a subtração patrimonial. A exigência de dinheiro feita pelo réu e sua confissão de que entrou na casa "para roubar" afastam qualquer dúvida sobre a presença do dolo específico do crime de roubo.

Igualmente improcedente é o pedido de reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP). O crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, é um crime complexo, cuja consumação se dá com a ocorrência do resultado qualificador mais grave, independentemente da efetiva subtração da
res furtiva
.

Esse entendimento, consolidado na jurisprudência, aplica por analogia o raciocínio da Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal: “
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”
.
Assim, se a lesão corporal grave foi consumada — o que está atestado pelo laudo pericial —, o crime de roubo qualificado está igualmente consumado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO OU ROUBO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. [...] 1.
Considera-se consumado o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave que, embora frustrada a subtração patrimonial, restou demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave em face da ação delitiva do réu.
Logo, inviáveis os pedidos de desclassificação da conduta para roubo simples tentado ou roubo qualificado tentado. [...] (TJ-DF - APR: 0719250-14.2021.8.07.0020, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023) – destaquei.

Corroborando, o Tribunal de Justiça do Paraná:

[...]
A desclassificação pretendida por Luis também não procede. A configuração do roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, nos termos do art. 157, § 3º, I, do CP, consuma-se ainda que não ocorra a subtração patrimonial, bastando que da violência empregada resultem lesões graves, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 610 do STF.
[...] (TJ-PR 00011129320248160049 Astorga, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 08/11/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025) – destaquei.

Portanto, comprovada a lesão corporal de natureza grave, não há como acolher a tese de tentativa.

2.3 – Da Dosimetria da Pena e do Afastamento da Súmula 231 do STJ

Por fim, a defesa requer a reforma da dosimetria para que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devidamente reconhecidas na sentença, reduzam a pena a um patamar inferior ao mínimo legal.

O pedido, contudo, esbarra no entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O juízo sentenciante agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal de 7 (sete) anos, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, na segunda fase, compensar as atenuantes sem, contudo, reduzir a pena aquém desse patamar. A aplicação da referida súmula é de observância obrigatória, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.
Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000441-55.2018.8.14.0043 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
[...] (STJ - AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – destaquei.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi realizada de maneira técnica e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026